Tribunal: TJDFT
Processo: 0708168-05.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
1. A jurisprudência deste Tribunal é firme ao assegurar que os honorários no percentual de 5% (cinco por cento) representam um benefício ao devedor que cumpre a tempo e modo a determinação judicial de pagamento, o que não ocorreu no presente caso.
2. Não efetuado o pagamento no prazo legal, o título executivo judicial será constituído de pleno direito e, nessa hipótese, serão devidos honorários advocatícios, os quais serão fixados com base no art. 85, §2o do diploma processual civil.
3. Recurso provido.